Tribunal: STF
Processo: Pet 12419
Classe: Pet
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    José de Arimathea Gonçalves ajuizou pedido de tutela cautelar no Supremo Tribunal Federal para que a Corte se manifeste acerca dos efeitos do julgamento da ADI 5090, em que se discute a constitucionalidade do índice de atualização do FGTS. O requerente pleiteia que os efeitos do julgamento se apliquem a sua situação jurídica.



    É o relatório. Decido. 



    A ADI 5090 é ação de natureza objetiva. Tem por finalidade o controle abstrato das leis. Não é via processual adequada para a discussão de processo subjetivo. Logo, não é cabível pedido cautelar referente a processo subjetivo em sede de ação direta.



    O requerente não é parte na ADI 5090. Nem é parte legítima para ajuizar ação direta ou para requerer pedido cautelar (art. 103, CF).



    Nos termos do art. 485 do CPC, não conheço do pedido em razão da inadequação da via eleita (IV) e da ilegitimidade ativa (inciso VI).



    Advirto que, se for interposto recurso contra esta decisão, poderá ser imposta multa prevista nos art. 1.021, §4º e 1.026, § 2º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente